Tribunal: TJPA
Processo: 0827169-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827169-54.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN JAQUES PINTO BELEM, PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS, REINALDO DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso do Ministério Público. Sentença absolutória. Ausência de provas incontestes de autoria. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados da prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para condenar os réus pela prática de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. As provas apresentadas, embora demonstrem a materialidade do crime, são insuficientes para comprovar a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, havendo relatos de defesa que apontam álibis plausíveis e contradizem as imputações.

4. O reconhecimento formal realizado pela vítima, ainda que relevante, está isolado no conjunto probatório e carece de outros elementos de confirmação que assegurem a certeza necessária à condenação.

5. Em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima deve ser corroborada por elementos probatórios consistentes, o que não se verifica no caso concreto.

6. A presunção de inocência e o princípio in dubio pro reo impõem a manutenção da sentença absolutória, ante a ausência de provas suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A absolvição é medida de rigor quando o conjunto probatório não é suficiente para fundamentar a condenação, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
. 2. O reconhecimento formal de suspeitos pela vítima, isolado no contexto probatório, não é apto a afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu os réus REINALDO DA SILVA CARDOSO, PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS e JEAN JAQUES PINTO BELÉM da imputação da prática delitiva prevista no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
, pelo qual foram denunciados.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte especificado, que no dia 30/12/2022, por volta das 08hs, caminhava Isaura Maria Craveiro de Oliveira para abrir sua lotérica, situada à Tv. Dom Pedro, no subsolo do supermercado líder top, Bairro Umarizal, quando notou os denunciados próximos ao local, ressaltando que já havia visto os carros em que estes estavam no dia anterior rondando a área e quando abriu o estabelecimento, que já estava com fila grande de clientes, foi empurrada por um dos acusados para dentro da loja e encaminhada para o escritório, onde recebeu coronhadas, chutes e pontapés, sob a grave ameaça do uso de um revólver calibre 38 e as palavras: “Abre o cofre! Abre o cofre!”, momento em que os mesmos viram a sacola de reposição de dinheiro embaixo da mesa, se apossaram dela que continha a importância de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), sendo R$ 600,00 (seiscentos reais), em moedas, e fugiram, ato contínuo, do local.

As placas dos carros em que os denunciados estavam foram anotadas.

Posteriormente a vítima foi informada da prisão dos denunciados e reconheceu REINALDO DA SILVA CARDOSO e JEAN JAQUES PINTO BELÉM, como os dois assaltantes que adentraram na lotérica, e sob violência do uso de arma de fogo, roubaram o valor acima referido.

PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS, junto com outro indivíduo não identificado, permaneceu dentro de um dos veículos usados no assalto.

A Polícia Militar efetuava ronda ostensiva pelo Bairro da Pedreira, quando foi informada sobre os dois carros envolvidos no roubo e que estariam parados em uma loja, ocasião em que ao se realizar a abordagem dos veículos Hyunday I30, Placa NSX7D20, de cor Preta e Fiat Siena, Placa OSY1B06, de cor Cinza, foram encontrados os denunciados Pedro Vinicius Soeiro dos Santos e Reinaldo da Silva Cardoso no Hyunday, e Jean Jaques Pinto Belém, no Fiat Siena.

Um homem envolvido no assalto e que não foi identificado, conseguiu fugir do interior do veículo onde estava Jean Jaques Pinto Belém.

No veículo Hyunday foi localizada a arma de fogo revólver calibre 38, numeração raspada e 5 (cinco) munições intactas e no Fiat Siena, a sacola da lotérica com R$ 305,25 (trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), em moedas.

Interrogados, os denunciados negaram a prática do assalto. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que os apelados sejam
condenados
como incursos nas sanções do
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, os apelados pugnam pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Apesar de a materialidade delitiva restar provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16605559 - Pág. 35), não se pode dizer que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada, senão vejamos.

A vítima Isaura Maria Craveiro de Oliveira declarou em juízo que um dia antes dos fatos viu um indivíduo rondando as proximidades de sua lotérica e a seguindo, além de dois veículos ingressando no estacionamento na contramão, cujas placas anotou por precaução. Já no dia dos fatos, 8h, aquele indivíduo que havia visto no dia anterior e outro, ambos portando arma de fogo, invadiram sua lotérica, quando a estava abrindo, levando-a até o escritório, onde a agrediram fisicamente, inclusive com pisões. Disse que os criminosos subtraíram uma sacola com R$13.800,00 com moedas e trocados, evadindo-se em seguida em uma motocicleta conduzida por um terceiro. Informou que, pelas imagens das câmeras de segurança foi possível ver o terceiro criminoso aguardando seus comparsas na motocicleta. Informou que os acusados foram presos quando se preparavam para assaltar outra loja, sendo encontrado com eles a sacola com parte do dinheiro subtraído da lotérica.

Em ID nº 16605559 - Págs. 23/33, a vítima realizou procedimento formal de reconhecimento e, depois de descrever as características físicas dos dois criminosos que invadiram a lotérica - um moreno, forte e com barbicha e o outro magrinho -, por meio de vidro espelhado, alinhados os réus dentre outros indivíduos, reconheceu Jean Jaques Pinto Belem e Reinaldo da Silva Cardoso. Disse que Jean Jaques foi o indivíduo que a estava observando no dia anterior e que invadiu por primeiro a lotérica, enfatizando, contudo, que ambos a agrediram muito com pisões, quando a declarante caiu no chão.

A testemunha de acusação João Batista Guimarães Meireles, policial militar, relatou em juízo que participou da interceptação dos dois carros dos suspeitos, encontrando com um dos acusados um revólver e uma sacola de dinheiro. Explicou que havia dois suspeitos em cada veículo, sendo que um conseguiu se evadir. Ao visualizar, durante a audiência, imagens do crime, a testemunha reconheceu na mão de um dos criminosos um artefato que identificou como uma pistola.

A testemunha de acusação Igor Brito de Oliveira, policial militar, relatou em juízo que participou da abordagem dos dois carros dos suspeitos do assalto da lotérica. No I30 encontraram um revólver 38 e no Siena uma sacola com dinheiro em moedas. Disse que um dos suspeitos conseguiu se evadir com uma arma de fogo.

A testemunha de acusação Higor Samy Pantoja dos Reis relatou em juízo que suspeitou de dois carros que passaram nas proximidades de uma loja de carros, observando o local, confirmando, por oportunidade de sua abordagem, que se tratavam dos suspeitos do assalto à lotérica. Disse que foram apreendidos nos veículos um revólver calibre .38, documentos, moedas etc. Explicou que a arma de fogo foi encontrada com o suspeito magrinho e a sacola com moedas no outro carro. A testemunha reconheceu nas imagens do crime a blusa usada por um dos criminosos, a qual foi encontrada em um dos referidos veículos, mais precisamente no Siena. Sobre a divergência entre um dos acusados e um dos criminosos que aparece nas imagens, considerando uma tatuagem que apenas um deles teria no braço, a testemunha disse que poderiam não ser a mesma pessoa.

A informante Claudiana Chagas Pinto, esposa de Jean Jaques Pinto Belem, declarou em juízo que no dia dos fatos ele saiu normalmente para trabalhar, mas colidiu com seu veículo, vindo a saber, no horário do almoço, sobre sua prisão. Disse que o réu pegou da loja de sua genitora aproximadamente R$600,00 em espécie, sendo que R$300,00 foi em moedas, a fim de consertar seu veículo em uma loja automotiva.

O informante Josiel da Silva Cardoso, irmão de Reinaldo da Silva Cardoso, declarou em juízo que no dia dos fatos, por volta de 8h30, compareceu à residência de sua genitora, encontrando Reinaldo e Vinícius (Pedro) no local.

A testemunha Valeria Mendes Lima, arrolada pela defesa de Reinaldo da Silva Cardoso, declarou em Juízo que no dia dos fatos compareceu à residência de uma colega por volta de 8h00, encontrando Reinaldo no local, o qual as levou até um local para se bronzearem aproximadamente às 9h30.

A informante Maria de Nazaré da Cruz Pinto, genitora de Jean Jaques Pinto Belém, declarou em juízo que à época dos fatos ele não possuía uma motocicleta, apenas um carro, e que no dia dos fatos deu para Jean Jaques R$600,00 em cédulas e R$305,00 em moedas para o conserto do carro dele.

A testemunha Lucilene da Silva Dantas, arrolada pela defesa de Jean Jaques Pinto Belém, declarou em juízo que no dia dos fatos, pela manhã, viu o referido comparecer na loja da genitora dele, que se localiza em frente ao trabalho da declarante.

Em juízo, Jean Jaques Pinto Belém negou o crime. Alegou que no dia dos fatos, no caminho para seu trabalho, envolveu-se em uma colisão, razão pela qual compareceu à loja de sua mãe para pegar com ela R$305,00 em moeda, depois do que passou a pesquisar os valores de peças de carros pela cidade, ocasião em que foi abordado por policiais, os quais, ao perceberem que estava com uma tornozeleira eletrônica, exigiram que pagasse R$15.000,00 e ainda o agrediram. Um dos policiais, então, afirmou falsamente que teria encontrado uma arma de fogo em seu carro. Negou que apareça nas imagens da cena do crime.

Em juízo, Pedro Vinicius Soeiro dos Santos negou o crime. Alegou que nenhuma arma foi encontrada no veículo no qual estava trafegando com Reinaldo, que no dia dos fatos estava desde cedo na companhia do último, que acordaram por volta de 9h e levaram, por volta de 9h30 para as 10h00, a esposa do declarante e a cunhada dela até um local de bronzeamento, depois do que foram até uma oficina, trajeto durante o qual foram abordados por policiais, os quais lhe agrediram fisicamente. Afirmou que viu as imagens do crime e não reconheceu nenhum dos autores, asseverando que Reinaldo tem tatuagens, enquanto os criminosos filmados não possuem. Disse também que chegaram a descobrir quem fora o responsável por cometer o delito, o qual já falecera, entretanto não se recorda seu nome.

Em juízo, Reinaldo da Silva Cardoso negou o crime, alegando que não cometeu o roubo tampouco foi encontrado no veículo em que trafegava qualquer arma de fogo. O denunciado mostrou que seu braço esquerdo é coberto com tatuagens, asseverando que a pessoa que aparece no vídeo cometendo o crime não possui tatuagens.

Pois bem.

Os depoimentos colhidos na fase judicial, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Apesar de sabido que, em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

Peço vênia para transcrever trecho da sentença condenatória, no qual a magistrada sentenciante explana minuciosa e fundamentadamente o porquê da existência de significantes dúvidas acerca da autoria do delito por parte dos réus:

“(...) Nada obstante, a autoria delitiva restou incerta, muito embora a vítima tenha reconhecido, em procedimento formal JEAN JAQUES PINTO BELEM e REINALDO DA SILVA CARDOSO, pois
os depoimentos judiciais das testemunhas de defesa, dos informantes e dos réus contradizem o referido reconhecimento, apresentando versão que também se mostra verossímil.

Em que pese ter sido supostamente apreendido com os denunciados uma arma de fogo e quantidade significativa de dinheiro em moedas, o que é incomum, os depoimentos defensivos trazem versão que justificaria o achado das moedas, suscitando dúvida sobre o envolvimento dos réus no crime.

O irmão de REINALDO DA SILVA CARDOSO afirmou em juízo que estava com ele e com PEDRO VINÍCIUS na residência de sua genitora no horário do crime. A testemunha Valeria Mendes Lima corroborou o referido relato, afirmando que também encontrou REINALDO DA SILVA CARDOSO no horário do crime naquela residência, o qual lhe deu carona para um local de bronzeamento certo tempo depois.

Esses dois relatos judiciais se coadunam com a versão apresentada por PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS em juízo. PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS explicou que no dia dos fatos estava com REINALDO DA SILVA CARDOSO desde cedo e que levaram a esposa do primeiro e a cunhada dela para um local de bronzeamento por volta de 09h30min, depois do que se dirigiram até uma oficina, trajeto durante o qual foram abordados pela polícia.

REINALDO DA SILVA CARDOSO e PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS negaram o crime, inclusive a apreensão do revólver no veículo em que estavam trafegando.

Ambos também apontam que os criminosos que aparecem nos vídeos juntados aos autos não possuem tatuagem, enquanto REINALDO DA SILVA CARDOSO possui o braço esquerdo coberto de tatuagens.

JEAN JAQUES PINTO BELÉM também negou o crime, alegando que os R$305,00 em moedas teriam sido a ele entregues por sua genitora. Ele também negou a apreensão do revólver.

A testemunha Lucilene da Silva Dantas, por sua vez, afirmou em juízo ter visto JEAN JAQUES PINTO BELEM pela manhã do dia dos fatos na loja da genitora dele, enquanto esta e a esposa do referido informaram que a mãe de JEAN JAQUES PINTO BELEM lhe deu naquele dia R$305,00 em moedas para que ele usasse para consertar seu carro.

Veja-se, portanto, que as provas produzidas não permitem que se realize um juízo de certeza sobre a participação dos denunciados no crime, tendo em vista os depoimentos judiciais que posicionam JEAN JAQUES PINTO BELEM, REINALDO DA SILVA CARDOSO e PEDRO VINICIUS SOEIRO DOS SANTOS em local diverso no horário do crime e que justificam a quantidade significativa de moedas apreendidas em poder deles.

Além disso, também não é possível identificá-los nas imagens do crime, não apenas porque delas não se visualiza o rosto dos criminosos como também pelo fato de não ser possível visualizar tatuagens no braço de quaisquer deles.

Não bastasse, a arma de fogo apreendida - um revólver calibre .38 -, difere da que se vê nas imagens do crime, que consiste em uma pistola, sendo que todos os réus negam ainda que o revólver tenha sido apreendido em seu poder.

Por conseguinte, entendo que a versão da vítima e os reconhecimentos realizados por ela não são suficientes para confirmar a autoria delitiva.

Considerando que os denunciados possuem álibis que os posicionam em local diverso no horário do crime, que não é possível identificar os criminosos pelas imagens do delito, que todos os réus negam sua participação e, ainda, a apreensão da arma de fogo em seu poder difere daquela vista nas imagens da câmera de segurança do local do crime e que há justificativa para a apreensão das moedas, certo é que os reconhecimentos de dois dos réus pela vítima restaram isolados nos autos, não se mostrando aptos para fundamentar um decreto condenatório.

Veja-se que até as circunstâncias das prisões dos réus, reveladas em juízo, não os relacionam ao crime aqui em apuração, na medida em que suas abordagens foram realizadas porque houve suspeita de que eles estariam rondando um estabelecimento, que nada tem a ver com a lotérica, pretendendo assaltá-lo
. (...)”
GRIFOS NOSSOS.

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados tenham praticado o crime de roubo, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles
, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição a medida mais justa, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu os apelados em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024